Tribunal: TJSP
Processo: 1005417-92.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005417-
92.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante SEGURADORA LIDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelada CONCEIÇÃO APARECIDA
CARVALHO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005417-92.2018.8.26.0451 -Voto no 36.946
2
COMARCA DE PIRACICABA - 2a VARA CÍVEL
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A (ré)
APELADA: CONCEIÇÃO APARECIDA CARVALHO DA SILVA (autora)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA
SILVA
EMENTA:
SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
(DPVAT). Sequela de acidente de trânsito. Relato de invalidez
permanente. Cobrança de cobertura. Inteligência do artigo 3o, II,
da Lei no 6.194/74, com redação introduzida pela Lei no
11.482/2007. Hipótese que legitima arbitramento proporcional à
gravidade da sequela. Juízo de parcial procedência. Recurso da ré.
Desprovimento.
VOTO No 36.946
RELATÓRIO
Cobrança de cobertura por invalidez relacionada à
modalidade de seguro obrigatório (sistema DPVAT), juízo de parcial procedência
(fls. 191/193), apela a ré, batendo-se pela improcedência da demanda.
Resposta recursal, a fls. 216/219.
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem para recebimento de cobertura de seguro
obrigatório (DPVAT), prova do acidente, indicação colhida de registro oficial
(boletim de ocorrência fls. 26/28), com dano físico correlato (fls. 31/49), essa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005417-92.2018.8.26.0451 -Voto no 36.946
3
baliza cognitiva do interesse de agir.
Em modalidade diferenciada, prevalente o interesse
social de amparar vítimas em acidentes com veículo automotor, no seguro
DPVAT descabe opor a inadimplência de parcela do prêmio, também de encargo
de licenciamento do respectivo veículo, assim a fundamentar suposta
inexigibilidade de cobertura legalmente prevista.
Dívida, nesse âmbito, há que questionar em limites
próprios (ação de cobrança), também a ensejar sanções no plano administrativo
(multas, até mesmo a apreensão do veículo).
Nesse sentido, a Súmula 257, do STJ: “A falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados
por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a
recusa do pagamento da indenização”.
Disciplina aplicável à espécie (artigo 3o, II, da Lei no
6.194/74, com redação introduzida pela Lei no 11.482/2007), a previsão de
cobertura de até R$ 13.500,00, no caso de invalidez permanente, apontando para
limite máximo, evidentemente pressupõe ajuste de valores, à proporção do grau
de invalidez; sendo parcial, tomando percentuais relativos à perda experimentada
pela vítima.
Nesse sentido, a Súmula 474, do Superior Tribunal de
Justiça: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do
beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.
Confirmando-se, em estudo médico, que a autora ostenta
invalidez parcial e permanente, definitiva, à consideração de tabela do DPVAT, a
indicar perda equivalente a 35% da cobertura máxima (fls. 174/181), assim faz jus
à quantia de R$ 4.725,00, corretamente disciplinada na sentença.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator